Tribunal: TJPA
Processo: 0803450-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803450-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY CELIA DE SOUZA MARVAO

AGRAVADO: MARIA LUCINA TAVARES DE ARAUJO, MARCELO DIMYTRI MARTINS MONTEIRO, ANTONIO MONTEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– SUSPENSÃO EM RAZÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – IMÓVEL INVENTARIADO OBJETO DE CESSÃO ONEROSA A TERCEIRO – HERDEIROS QUE NÃO OSTENTAM DIREITOS SOBRE BENS SINGULARMENTE CONSIDERADOS –
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS QUE NÃO AUTORIZA A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – EXPEDIÇÃO SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO DE INVENTÁRIO COM A PARTILHA DOS BENS –
DECISUM
ESCORREITO
–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No caso em exame, a irresignação da parte agravante recai sobre a decisão que determinou a suspensão do inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade.

2 – A suspensão da ação de inventário, em razão da pendência de uma ação de investigação de paternidade, trata-se de uma medida prescindível diante a possibilidade de ser reservado o quinhão dos herdeiros excluídos.

3 – Hipótese em que a agravante objetiva a adjudicação de imóvel objeto de cessão onerosa de direitos hereditários, tendo como cedentes os únicos herdeiros à época da celebração do contrato.

4 – Ocorre que antes da partilha, os herdeiros não ostentam direitos sobre bens singularmente considerados, mas sim sobre fração ideal da universalidade do espólio, de modo que a cessão de direitos hereditários apenas transfere ao cessionário os direitos que o cedente possui à herança, sendo inviável o registro de determinado bem do espólio, antes de ultimada a partilha.

5 – Não obstante a existência de ação de investigação de paternidade não enseje automaticamente a suspensão da ação de inventário, na hipótese, revela-se se prudente aguardar seu encerramento, mormente tendo o imóvel inventariado, sido objeto de cessão onerosa a terceiro.

6 – Ademais, a
escritura de cessão de direitos hereditários não autoriza a expedição imediata da carta de adjudicação, somente se revelando possível expedição desta ao final do processo de inventário com a partilha dos bens.

7 – Assim, revela-se incabível a pretensão de deferimento de liminar de
adjudicação compulsória, na hipótese, considerando que a própria ação de inventário ainda não foi encerrada.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803450-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARLY CÉLIA DE SOUZA MARVÃO

AGRAVADO:
ANTONIO MONTEIRO NETO

AGRAVADO:
MARIA LUCINA TAVARES DE ARAÚJO

AGRAVADO:
MARCELO DYMYTRI MARTINS MONTEIRO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLY CÉLIA DE SOUZA MARVÃO
em face de
ANTONIO MONTEIRO NETO
e
OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
, determinou a suspensão do feito.

Na decisão agravada, o juízo primevo determinou a suspensão da ação de inventário em razão da existência de ação de investigação de paternidade (Processo n. 0824965-85.2018.8.14.0301), ajuizada pelos agravados, onde afirmam serem filhos biológicos do inventariado.

Inconformada, interpôs MARLY CÉLIA DE SOUZA MARVÃO, na qualidade de terceira interessada, recurso de agravo de instrumento (ID. 12948608).

Alega que de boa-fé, adquiriu o imóvel objeto da ação de inventário, sem ser informada acerca da possível existência de outros herdeiros, tampouco da ação de investigação de paternidade em curso.

Afirma o direito da terceira de boa-fé deve ser indiscutivelmente protegido, sobrepondo-se a discordância de alienação pelos supostos herdeiros, já que ela firmou contrato com os herdeiros aparentes.

Sustenta, ainda, que a existência da referida ação de investigação de paternidade, não pode obstar o direito de adjudicação compulsória de terceira de boa-fé adquirente do imóvel.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de alvará para registro imobiliário da propriedade do imóvel; bem assim, para determinar que os herdeiros signatários com contrato de compra e venda, depositem em juízo o valor correspondente ao quinhão dos demais herdeiro, confirmando a liminar em decisão definitiva.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID 13044532, foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado no recurso.

Em contrarrazões (ID. 13263890), arguem os agravados, em suma, que a agravante não possuiria legitimidade para interpor recurso, defendendo que inexistem fundamento para acolher a pretensão recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (ID. 13572041).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de suspensão da ação de inventário em razão da
possível existência de outros herdeiros; bem assim que a investigação de paternidade não pode obstar o direito de adjudicação compulsória de terceira de boa-fé adquirente do imóvel.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que de boa-fé, adquiriu o imóvel objeto da ação de inventário, sem ser informada acerca da possível existência de outros herdeiros, tampouco da ação de investigação de paternidade em curso; que o direito da terceira de boa-fé deve ser indiscutivelmente protegido, sobrepondo-se a discordância de alienação pelos supostos herdeiros, já que ela firmou contrato com os herdeiros aparentes; bem assim que a existência da referida ação de investigação de paternidade, não pode obstar o direito de adjudicação compulsória de terceira de boa-fé adquirente do imóvel.

Da Suspensão da Ação de Inventário

A
legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, a teor do art. 300 do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

No caso em exame, verifica-se que a irresignação da parte agravante recai sobre a decisão que determinou a suspensão do inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade.

De início, registro o disposto no art. 628 do CPC:

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha.

§ 1º Ouvidas as partes no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz decidirá.

§ 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

Depreende-se do dispositivo supramencionado que a suspensão da ação de inventário, em razão da pendência de uma ação de investigação de paternidade, trata-se de uma medida prescindível diante a possibilidade de ser reservado o quinhão dos herdeiros excluídos.

Outrossim, verifica-se que a agravante objetiva a adjudicação de imóvel objeto de cessão onerosa de direitos hereditários, tendo como cedentes os únicos herdeiros à época da celebração do contrato.

Com efeito, tem-se que antes da partilha, os herdeiros não ostentam direitos sobre bens singularmente considerados, mas sim sobre fração ideal da universalidade do espólio, de modo que a cessão de direitos hereditários apenas transfere ao cessionário os direitos que o cedente possui à herança, sendo inviável o registro de determinado bem do espólio, antes de ultimada a partilha.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. 1. Agravante que pleiteia a adjudicação de imóvel objeto de cessão onerosa de direitos hereditários, realizada por meio de instrumento público, tendo como cedentes os únicos herdeiros à época da celebração do contrato. 2. Antes da partilha, os herdeiros não ostentam direitos sobre bens singularmente considerados, mas sim sobre fração ideal da universalidade do espólio, de modo que a cessão de direitos hereditários apenas transfere ao cessionário os direitos que o cedente possui à herança, sendo inviável o registro de determinado bem do espólio, antes de ultimada a partilha. 3. Cessão de direitos hereditários que tem sua eficácia condicionada à efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente o que só poderia ser aferido, in casu, no momento da partilha. Art. 1.793, do Código Civil.
4. Jurisprudência do STJ. 5. Deve-se considerar a existência de oposição pela Fazenda Pública, interessada no feito, além de pedidos de habilitação de credores, os quais também devem ter seus créditos resguardados. 6. Instrumento de cessão de direitos hereditários que não constitui título apto a permitir o deferimento de adjudicação compulsória, neste estágio processual, ainda que tenha sido celebrado por meio de escritura pública. 7. Precedentes do TJRJ 8. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00798016220208190000, Relator: Des(a). Marco Aurélio Bezerra de Melo, Data de Julgamento: 09/09/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E DE LAVRATURA DE AUTO DE ADJUDICAÇÃO
- INDEFERIMENTO - PROCESSO EM ANDAMENTO - INDIVISIBILIDADE DOS BENS - INGRESSO DO CESSIONÁRIO NA LIDE COMO TERCEIRO INTERESSADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
A escritura pública de cessão de direitos hereditários não autoriza a imediata lavratura do auto de adjudicação, somente sendo possível com o encerramento do processo de inventário, à medida que, antes de efetivada a partilha dos bens, o acervo hereditário é considerado indivisível, a teor da regra prevista no parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil
- Todavia, o ingresso do cessionário nos autos da ação de inventário na condição de terceiro interessado é plenamente possível, nos termos do art. 109, § 2º, do Código de Processo Civil - Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AI: 10271040307552001 Frutal, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021). (Grifei).

Desse modo, embora a existência de ação de investigação de paternidade não enseje automaticamente a suspensão da ação de inventário, na hipótese, revela-se se prudente aguardar seu encerramento, mormente tendo o imóvel inventariado, sido objeto de cessão onerosa a terceiro.

Ademais, a
escritura de cessão de direitos hereditários não autoriza a expedição imediata da carta de adjudicação, somente se revelando possível expedição desta ao final do processo de inventário com a partilha dos bens.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DE ESCRITURA C/C DANO MORAL - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE - REJEITAR, SE CONFUNDE COM O MÉRITO - CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - ESCRITURA PÚBLICA - EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - ARTIGOS 1.793 E 1.794 DO CÓDIGO CIVIL - SITUAÇÃO DE FATO - NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO/PARTILHA
- NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA. Rejeita-se a preliminar, quando a alegação prefacial se confunde com mérito. Nos termos do art. 1793 do Código Civil (CC/02), a cessão de direito hereditário somente pode ocorrer quando se trata de bem sobre o qual não paire a indivisibilidade ou, caso contrário, desde que haja anuência de todos os herdeiros.
A escritura de cessão de direitos hereditários não autoriza a expedição imediata da carta de adjudicação, somente se revelando possível expedição desta ao final do processo de inventário com a partilha dos bens. Enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas expectativa de direito, que só se irá concretizar de forma efetiva após as especificações dos quinhões destinados aos herdeiros cedentes.
Recurso não provido, sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000212215693001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023). (Grifei).

Assim, revela-se incabível a pretensão de deferimento de liminar de
adjudicação compulsória, na hipótese, considerando que a própria ação de inventário ainda não foi encerrada.

Ademais, o deferimento da antecipação de tutela pretendida pela agravante possuir caráter satisfativo, o que, por si só, já impossibilita sua concessão.

Destarte, entendo que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado ou seja o
fumus bonis iuris
apto a ensejar a concessão da tutela de urgência objetivada, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023